Tribunal: TJBA
Processo: 8000075-63.2017.8.05.0236
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000075-63.2017.8.05.0236

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DE IRECÊ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL e outros

Advogado(s)
:
GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO, MAGNOLIA PEREIRA DOS ANJOS, TIAGO ALVES FERREIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

EMENTA:
Direito Administrativo. Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Servidora Pública Municipal. Remoção de ofício. Ato administrativo destituído de motivação. Nulidade. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária em face da sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado por servidora municipal, visando à anulação do Decreto nº 029/2017, que revogou a Portaria nº 048/2016 e determinou sua remoção de unidade escolar, sem motivação, tendo o juízo
a quo
concedido a segurança pleiteada e determinado o retorno da Impetrante à lotação de origem.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a validade do ato administrativo de remoção ex officio de servidora pública quando ausente motivação idônea.

III. Razões de decidir

3. Embora a remoção de servidores constitua ato discricionário da Administração Pública, sua validade depende da observância da legalidade, da finalidade e, sobretudo, da devida motivação.
4. A ausência de exposição dos fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a remoção caracteriza violação ao art. 50, I, da Lei nº 9.784/1999, impondo a nulidade do ato por afronta aos princípios da legalidade, motivação e moralidade administrativa.
5. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é nulo o ato administrativo de remoção que carece de motivação idônea (AgInt no RMS 61.842/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05/10/2020, DJe 08/10/2020).

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada integralmente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 9.784/1999, art. 50, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 61.842/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05.10.2020, DJe 08.10.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
INTEGRAR A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
, pelos motivos expostos no voto do Relator.